Tribunal: TJDFT
Processo: 0754525-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que arbitrou os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor em 50% (cinquenta por cento) de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da obrigação alimentar provisória do genitor para valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades do alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência. A planilha de gastos apresentada pelo autor inclui despesas médias no valor de dois salários mínimos. Não há evidências de que a estimativa estaria em desacordo com o padrão de vida já experimentado pela criança.
4. Não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, elementos que comprovem a inviabilidade do recorrente de arcar com o pagamento da pensão alimentícia no valor estipulado na decisão recorrida. A circunstância de o genitor se encontrar desempregado não é suficiente, por si só, para mitigar sua responsabilidade pelo pagamento de pensão alimentícia em favor do filho, porquanto ser condição temporária, especialmente quando evidenciado que o alimentante se encontra em idade produtiva. Ademais, não há demonstração de que a alegada limitação motora em uma das mãos acarreta a incapacidade de inserção no mercado de trabalho.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.